Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736208-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA, DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra a r. decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial em desfavor de DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA e DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA, ora agravados, que acolheu a preliminar de nulidade da citação editalícia dos executados. Sustenta a validade da citação ficta, tendo em vista que ocorreu de forma regular ante a informação do porteiro do prédio de que os executados não residiam no local. Assevera a validade da penhora de bem do fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel, seja comercial ou residencial, segundo a Súmula 549/STJ e Tema 1.127 do STF. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 1.019 c/c art. 995, parágrafo único do CPC). Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial calcado no instrumento particular de distrato e transação de contrato de locação no valor originário de R$ 89.687,82, em que restaram infrutíferas as tentativas de localização dos executados nos endereços disponibilizados pelas pesquisas eletrônicas. A insurgência recursal se delimita à validade da citação ficta e à regularidade da penhora de bem de família. Transcrevo a decisão hostilizada na parte que interessa ao presente desate. “(...) No ID 201713980 os executados opuseram exceção de pré-executividade onde suscitaram a preliminar de nulidade da citação editalícia cumprida no ID 110435237, ao argumento de ter havido equívoco na informação apresentada pela funcionária da portaria onde se situa o endereço de ID 103621592 (Rua 36, Lote 17, Ap. 1602, Águas Claras - DF - CEP 71931-360), haja vista que residem no mesmo endereço desde 2016. Apresentam, nos IDs 201713993 e 205128017 comprovantes de faturas de condomínio relativo ao endereço diligenciado, em nome do réu Nilton Rosa, pertinentes aos anos de 2020, 2021, 2024 a fim de demonstrar que residem no endereço diligenciado desde 2016. Alegam a impenhorabilidade do imóvel cuja penhora foi deferida no ID 1955711251, de matrícula 27621 perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Apartamento 1602, vaga de garagem 74, lote 12, Rua 36 Sul, Águas Claras - DF, ao argumento de se tratar de bem de família, onde os executados residem desde 2016. Impugnam, ainda, a avaliação do imóvel realizada nos IDs 198686788 e 198686790 pelo valor de R$ 647.878,00, o qual afirmam estar aquém do praticado no mercado para bens semelhantes localizados na mesma região; e defendem que o valor do imóvel é de R$ 755.000,00. Requerem a declaração de nulidade da citação editalícia e o acolhimento da impugnação à penhora do imóvel e à avaliação respectiva, para desconstituir a constrição lançada sobre o bem em questão. No ID 205123931, a parte autora/excepta apresentou contrarrazões à exceção, onde impugnou o pedido de gratuidade de justiça pela alegada ausência de comprovação quanto à hipossuficiência financeira, assim como contestou a nulidade da citação editalícia aventada pelos réus, ao fundamento de que todos os requisitos legais da citação por edital foram cumpridos. Defende a regularidade da penhora e da avaliação do imóvel, ao fundamento de que os réus figuram como fiadores do contrato executado (ID 80542811), razão pela qual sustenta a impossibilidade de aplicação da impenhorabilidade do bem de família no caso em tela, nos termos do art. 3o. VII, da Lei 8.245/91); da Súmula 549 do STJ; e do Tema 1.127 do STF. Relatado, passo a decidir. Diante dos comprovantes de residência apresentados pelos executados, inclusive relativo ao mês de julho de 2024, como o de ID 205128017, verifico demonstrado que os réus residem no imóvel diligenciado no ID 103621592, localizado na Rua 36, Lote 17, Ap. 1602, Águas Claras - DF - CEP 71931-360, razão pela qual ACOLHO a preliminar de nulidade da citação editalícia realizada no ID 110435237. Anote-se o comparecimento espontâneo dos réus, dê-se vista à Defensoria Pública e, após, descadastre-se a participação da Curadoria Especial. Lado outro, passo a apreciar a impugnação à penhora do imóvel deferida no ID 195571251. Verifico que o presente feito trata-se de execução fundada no contrato de locação de imóvel comercial, celebrado entre o autor e a empresa Dy Jô Boutique Ltda. - ME, tendo os executados Nilton Rosa e Dayse Figueiredo assumido as obrigações na qualidade de fiadores. Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 3o, VII, Lei no 8.009/1990: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (grifei) Nesse mesmo sentido, a Súmula 549 do STJ e o Tema 1.127 do STF. Assim, percebe-se que é possível, por disposição legal expressa, a penhora de bem de família de fiador quando o título executivo consiste em contrato de locação, tal como ocorre nos autos. Nada obstante, em que pesem os fundamentos acima expressos, verifico que em recentes decisões, o STF tem entendido que a tese não se aplica aos casos de contrato de locação de imóvel comercial, como no caso em tela. Assim entendeu a Relatora Min. Rosa Weber, em julgamento da Primeira Turma do STF, que a tese não se aplica às hipóteses de contrato de locação de imóvel comercial, e, com efeito, a ressalva expressa no artigo 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990 não se aplica aos contratos de locação comercial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC18-02-2019). Grifou-se No mesmo sentido, colaciono o julgado abaixo, deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. RESSALVA DO ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM. 1. De acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, "a dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000". 2. In casu, mantém-se a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação comercial. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1387188, 07133519520218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. No caso em apreço, observa-se que a fiança foi prestada em contrato de locação comercial, bem como vê-se demonstrado que o imóvel penhorado é o único de propriedade dos executados/impugnantes, utilizado como moradia familiar. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 201713980 para determinar a desconstituição da penhora lançada sobre o imóvel indicado no ID 195331783, de matrícula n.o 271621, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como APARTAMENTO N° 1602, VAGA DE GARAGEM N° 74, LOTE 17, RUA 36 SUL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, de titularidade dos executados NILTON ROSA e DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA. Publique-se. Intimem-se. (ID 205344935 dos autos de referência) Opostos embargos de declaração pelos executados, foram rejeitados. (ID 206756812 dos autos de referência). Pois bem. A citação ficta é medida excepcional, admitida tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC, e deve pressupor que o citando se encontra em local incerto ou não sabido após o esgotamento de todos os meios possíveis para tentar a citação pessoal. Em que pese o argumento do agravante de que todos os possíveis endereços foram diligenciados e o procedimento editalício foi fielmente observado, restou demonstrado que os executados efetivamente residiam no imóvel diligenciado localizado na Rua 36, Lote 17, Ap. 1602, Águas Claras – DF, ficando evidente que a informação prestada pelo porteiro do prédio de que os executados não eram conhecidos no local é inverídica e resulta em prejuízo ao contraditório, como de fato ocorreu no presente feito em que a curadoria de ausentes deixou transcorrer o prazo para embargos, sem apresentação de defesa. Presumir a regular citação editalícia diante da manifesta ausência de confiabilidade das informações da portaria do edifício é atribuir ônus demasiado aos executados, pelo que caracterizado o prejuízo à defesa. Assim, nesse estágio embrionário, entendo que a errônea informação oriunda da portaria do prédio implica em evidente prejuízo e vício passível de reparação, não havendo despropósito na decisão que reconhece a nulidade da citação ficta e reabre aos executados a oportunidade de apresentar embargos. Lado outro, é válida a penhora de bem de família dado por fiador em contrato de locação, inclusive o STF assim se manifestou ao julgar o RE 1307334, com repercussão geral, tema 1127: “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. Todavia, considerando que os fiadores são pessoas idosas, com 90 e 80 anos respectivamente, de baixa renda, e possuem comorbidades, a situação deve ser analisada à luz do estatuto do idoso, impondo-se maior deliberação a respeito. Nesses lindes, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator